Tribunal: TJDFT
Processo: 0738168-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORES. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. PESQUISA DE VEÍCULOS VIA SISTEMA ELETRÔNICO RENAJUD. POSTULAÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS DE TITULARIDADE DUM DOS EXECUTADOS. CREDOR. MANIFESTAÇÃO DE DESINTERESSE NA ADJUDICAÇÃO E PENHORA DOS AUTOMOTORES. SISTEMA CONVENIADO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (RENAJUD). PRETENSÃO DE LANÇAMENTO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DOS VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE LASTRO, PORQUANTO MEDIDA COADJUVANTE À PENHORA. RESTRIÇÃO. CONSTRANGIMENTO DESGUARNECIDO DE UTILIDADE. DESVIRTUAÇÃO DA FINALIDADE DO SISTEMA E DO OBJETIVO DO EXECUTIVO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Renajud encerra sistema eletrônico que, criado pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, interliga o sistema judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAM, permitindo a ferramenta eletrônica consultas e o envio ao sistema de controle do Registro Nacional de Veículos Automotores – Renavam, em tempo real, de ordens judiciais de restrições impostas a veículos automotores, inclusive registro de penhora, de modo que seu manejo visa conferir efetividade às decisões judiciais, inclusive no ambiente executivo, legitimando que sejam apostas no registro do órgão de controle constrições que alcançaram veículos como forma de, além de obstar a disposição dos automóveis alcançados, ser viabilizada sua localização e encaminhamento à expropriação.
2. Conquanto localizados veículos em nome do executado, não tendo o exequente manifestado interesse na constrição e expropriação dos automotores, inviável o acolhimento da postulação de lançamento de restrição de circulação e transferência dos automotores via sistema Renajud, pois, à míngua de pedido de penhora e expropriação, a par de despontar inócua para o fim colimado nos processos de natureza executiva, a pretensão ressoa desprovida de lastro hábil a respaldá-la por transmudar-se em simples instrumento de coerção, porquanto visa atuar, em suma, como medida coadjuvante à penhora e a expropriação forçada.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.